Tribunal: TJBA
Processo: 2000465-38.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000465-38.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ERLAN DE ASSIS SILVA Advogado(s): DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). MEDIDA CAUTELAR. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBVERSÃO DA ORDEM INTERNA. APREENSÃO DE CELULARES, ARMAS E DROGAS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LEGALIDADE. DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a transferência de FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO do Conjunto Penal de Itabuna para o Conjunto Penal de Serrinha, com inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) pelo prazo de 360 dias, diante de cenário de grave indisciplina no Pavilhão II, com apreensão de 56 celulares, 35 carregadores, 14 armas brancas, drogas (cocaína e maconha) e outros itens ilícitos, além de informações de que o agravante exerce liderança na facção denominada “Raio A”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da transferência e da inclusão cautelar do agravante no RDD, notadamente quanto à alegada ausência de individualização de conduta, inexistência de Processo Administrativo Disciplinar prévio e suposta violação ao direito de permanência em unidade próxima à família. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam grave subversão da ordem interna, com reiterados atos de insubordinação, ameaças a servidores e apreensão de expressiva quantidade de materiais ilícitos no pavilhão. As informações da Superintendência de Gestão Prisional indicam que o agravante exerce posição de liderança na facção “Raio A”, com poder de mando e articulação sobre a massa carcerária, circunstância suficiente para justificar a medida preventiva. O art. 52, § 1º, I e II, da Lei nº 7.210/84 autoriza a inclusão em RDD quando houver alto risco à ordem e segurança do estabelecimento penal ou fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa, independentemente da prática de falta grave. O RDD de natureza cautelar distingue-se do punitivo, prescindindo de prévio Processo Administrativo Disciplinar concluído, por fundar-se no poder geral de cautela do magistrado para conter situação emergencial de risco à segurança pública e institucional. A jurisprudência do STJ admite a inclusão cautelar em RDD e a transferência imediata, com contraditório diferido, em hipóteses de extrema e comprovada necessidade. A transferência para o Conjunto Penal de Serrinha encontra respaldo no Provimento CGJ nº 01/2023, especialmente no art. 36, II e VI, que autoriza a medida diante de fundada suspeita de participação em organização criminosa ou envolvimento em grave indisciplina. O direito do apenado de cumprir pena próximo à família possui caráter relativo e cede diante do interesse público na preservação da ordem e da segurança do sistema prisional. O prazo de 360 dias mostra-se proporcional e compatível com o art. 52, § 4º, da LEP, inexistindo ilegalidade na decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A inclusão cautelar em Regime Disciplinar Diferenciado pode ser determinada com base em fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa ou risco à segurança do estabelecimento penal, independentemente de prévio PAD concluído. É legítima a transferência para unidade de segurança máxima quando demonstrada liderança em facção criminosa e subversão da ordem interna. O direito do preso de permanecer em unidade próxima à família é relativo e pode ser restringido no interesse da segurança pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000465-38.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante ERLAN DE ASSIS SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator